Tribunal: TJSP
Processo: 1002994-51.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DANO A BENS DO SEGURADO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral, produzido por parte interessada na procedência da demanda regressiva. Ausência de prova do nexo causal. Necessária prova

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DANO A BENS DO SEGURADO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral, produzido por parte interessada na procedência da demanda regressiva. Ausência de prova do nexo causal. Necessária prova técnica produzida em juízo. Recurso não provido.